Tribunal: TJMT
Processo: 1016256-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016256-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Teto Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARA RUBIA SILVA CASTRILLON GARCIA - CPF: 361.966.651-20 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR A TÍTULO DE PROVENTOS E PENSÃO. ERRO ADMINISTRATIVO. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência contra sentença que afastou a devolução de valores recebidos pela servidora inativa acima do teto constitucional, por erro administrativo, no período anterior à notificação formal ocorrida em 10.03.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se é exigível a restituição de valores pagos a maior por erro administrativo na cumulação de proventos e pensão por morte, quando ausente comprovação de má-fé da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 979 do STJ admite a repetição de valores pagos indevidamente por erro administrativo, ressalvando a hipótese de boa-fé objetiva, presumida em favor do administrado, cuja elisão depende de prova robusta em sentido contrário.

4.

A análise probatória confirma que os pagamentos foram realizados exclusivamente pela Administração, sem intervenção, ocultação ou má-fé da parte beneficiária.

5. A ocupação anterior de cargo técnico pela servidora não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de boa-fé, especialmente tratando-se de erro na aplicação do teto constitucional, matéria jurídica objeto de constante revisão jurisprudencial.

6. A exigência de controle jurídico pessoal dos atos da Administração por parte do beneficiário contraria os princípios da moralidade administrativa e da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A restituição de valores pagos indevidamente por erro administrativo exige a comprovação inequívoca de má-fé do beneficiário, não presumida a partir da natureza do cargo outrora ocupado. 2. A complexidade jurídica da matéria e a ausência de mecanismos de controle por parte do administrado impõem o reconhecimento da boa-fé objetiva e afastam a exigibilidade de devolução. 3. Valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé não são passíveis de restituição, ante a incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana, da moralidade e da segurança jurídica”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o, 5o, caput, e 1o, III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.734/RN (Tema 979), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 2170144/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15.03.2023; STJ, REsp 1.865.553/PR (Tema 1059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09.11.2023; TJMT, ApC 1001189-58.2019.8.11.0095, Rel.a Des.a Vandymara Z. Paiva Zanolo, j. 17.10.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1016256-89.2025.811.0041, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 314873375):

“
Visto,

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO interposta por MARA RUBIA SILVA CASTRILLON GARCIA em face do ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de nulidade da decisão administrativa que determinou a aplicação do teto remuneratório sobre a soma de seus proventos de aposentadoria e pensão por morte, bem como a suspensão da devolução dos valores supostamente pagos a maior.

A requerente relata que é servidora pública inativa deste Estado e, junto de sua aposentadoria recebe pensão por morte do seu cônjuge, ex-servidor público estadual, Alecto Luiz Marques Garcia, desde o ano de 2016.

No entanto, passados mais de sete anos, o MTPREV instaurou procedimento administrativo para apurar eventuais irregularidades no recebimento dos benefícios previdenciários, o que restou constatadas, consubstanciadas na transcendência do teto remuneratório, no valor de R$ 405.690,69 (quatrocentos e cinco mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), o que deve ser ressarcido mediante descontos da autora.

Desse modo, diante da iminência de ver seus proventos reduzidos, a autora pleiteia pela concessão da liminar, a fim de impedir que o requerido proceda com esta operação. No mérito, requer a procedência da ação, declarando o direito da requerente de receber integralmente seus proventos e o reconhecimento da decadência administrativa para revisão do ato concessivo.

Junta documentos.

Indeferida a gratuidade processual (ID. 119259542).

A autora apresentou o comprovante de pagamento de taxas e custas processuais (ID. 119884241).

Liminar indeferida (Id. 120874537).

Citados, os requeridos refutam os argumentos da exordial, sustentando que a aplicação do teto remuneratório decorre de determinação constitucional (art. 37, XI, da CF/88, com redação dada pela EC 41/2003), aplicável ao somatório das remunerações percebidas pela autora. Alegam, ainda, a inexistência de prescrição/decadência, pois não se trata de anulação de ato administrativo, mas de revisão de pagamentos indevidos, requerendo a improcedência da ação (ID. 125296205).

Réplica (ID. 127352366).

Intimadas as partes sobre as provas que pretendem a produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 128773939/130568907).

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o que merecia relatar. Fundamento e decido.

Diante das provas documentais já apresentadas nos autos, verifica-se que a presente demanda conta com suporte probatório suficiente ao julgamento do mérito, que, com amparo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo a realizar.

Inicialmente, passo a analisar a cumulação de aposentadoria e pensão por morte e incidência do teto previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal sobre a soma das verbas ou individualmente.

O STF, no RE no 602.584/DF, julgado com repercussão geral (Tema n.o 359, STF, DJe 20.08.2020), fixou a seguinte tese: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998 (4 de junho de 1998), o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.

Assim, à luz do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, tem-se que a acumulação de vencimentos/proventos de aposentadoria e de pensão por morte é legítima, contudo, na hipótese, deve-se observar o teto remuneratório constitucionalmente previsto no art.37, XI, da Constituição Federal, de forma que: i) se o óbito do instituidor da pensão ocorreu em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor; ii) enquanto, se o óbito ocorreu em data anterior à Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional incide individualmente sobre a remuneração ou provento e a pensão percebida por servidor.

Nesse sentido, cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. VENCIMENTOS CUMULADOS COM PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECIDO APÓS A EC 19/1998. INCIDÊNCIA DO ABATETETOSOBRE O SOMATÓRIO DOS REFERIDOS VALORES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE602.584-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.” 2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE- 1313994 – AgR - Primeira Turma – Rel. Min. ROBERTO BARROSO -Julgamento:03/10/2022 Publicação:06/10/2022).

No caso em tela, nota-se dos autos que o instituidor da pensão faleceu depois da Emenda Constitucional no 19/1998 (óbito ocorrido em 02/01/2016), de modo que a tese da autora não deve ser acolhida, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.

Passo a análise da cobrança retroativa dos valores percebidos.

Não se mostra razoável que a demora da Administração em implementar as medidas necessárias para atender à norma constitucional e fazer incidir o teto remuneratório constitucional sobre as remunerações venha a causar prejuízos àquela que de boa-fé recebia os valores que lhe eram pagos.

Assim, não se pode sujeitar a autora à restituição ao Erário dos valores recebidos a maior no período anterior ao 10/03/2023 (ID. 116925797). Com efeito, o caráter alimentar da verba recebida de boa-fé pela autora e a observância aos princípios da segurança jurídica e confiança legítima afastam a restituição de valores recebidos sem a incidência do teto remuneratório constitucional.

Nesse mesmo sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC No 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG – Tema 257 da sistemática de repercussão geral. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. (RE 1207269 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 16-03-2020 PUBLIC 17-03-2020).

Outrossim, conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 666 da Repercussão Geral: "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil." 2. Não havendo prova de má-fé do segurado no recebimento indevido de benefício na via administrativa, decorrente de má aplicação de norma jurídica, interpretação equivocada ou erro da Administração, aplica-se a norma que prevê prazo decadencial para a revisão do ato administrativo que concedeu o benefício.

Assim, em relação a cobrança dos valores percebidos entendo indevida.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, apenas para afastar a cobrança retroativa dos valores recebidos acima do teto remuneratório no período anterior a notificação em 10/03/2023. E improcedente no que tange ao pedido de ilegalidade do teto, o qual deverá incidir sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, incisos I, do CPC.

Sem custas, pois a parte requerida independente do resultado da ação é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e seus respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento no. 27/2004-CM.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 5% do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §3o, III, do Código de Processo Civil

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a possibilidade de repetição dos valores pagos indevidamente à parte apelada devido erro administrativo, com base no Tema n.° 979, do STJ, que permite o desconto de até
30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

Aduz, nesse contexto, que não há que se falar em boa-fé objetiva da parte apelada, pois o pagamento é claramente indevido, na medida em que a soma dos benefícios ultrapassou significativamente o teto constitucional, perfazendo valor acumulado que atingiu o montante de R$ 405.690,69 (quatrocentos e cinco mil e seiscentos e noventa reais e sessenta e nove centavos).

Pontua que a parte apelada, enquanto na atividade, ocupava o cargo de Agente de Tributos Estadual, o que torna evidente seria impossível não perceber a discrepância, diante de seu notório conhecimento jurídico e de questões financeiras, devendo, ao menos, ter questionado o pagamento indevido.

Por essas razões, requer
“
s
eja o presente recurso
conhecido
, a ele
dado provimento
, a fim de que seja
reformada a sentença
recorrida
, condenando a parte autora à restituição dos valores percebidos indevidamente acima do teto remuneratório no período anterior a notificação administrativa
”

(ID. 314873376).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a impossibilidade de restituição dos valores pagos a maior diante da ausência de má-fé e do caráter alimentar dos proventos, uma vez que o tema n.° 979, do STJ, ressalva expressamente a hipótese de boa-fé do beneficiário.

Justifica que não possuía meios para identificar o erro, na medida em que os pagamentos eram efetuados pela própria administração, responsável pela sua supervisão e controle, sendo inadmissível a imputação de conhecimento jurídico e financeiro à pensionista para afastar a presunção de boa-fé, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 314873380).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar nos autos, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 327873377).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1016256-89.2025.811.0041, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
afastar a cobrança retroativa dos valores recebidos acima do teto remuneratório no período anterior a notificação em 10.03.2023.

Do exame da questão posta, observa-se que a controvérsia recursal envolve a possibilidade de repetição de valores pagos à maior à servidora inativa, ora apelada,
decorrentes de erro administrativo, especificamente por extrapolação do teto constitucional de remuneração, em razão da cumulação de proventos de aposentadoria e pensão por morte. Pretende o ESTADO DE MATO GROSSO, ora apelante, com base no Tema 979 do STJ, a reforma da sentença para manter a decisão administrativa que determinou restituição desses valores, sustentando que a servidora, por deter conhecimento jurídico e financeiro em razão do cargo que ocupava, teria condições de identificar o suposto pagamento indevido, infirmando-se, portanto, a presunção de boa-fé.

De proêmio, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1381734 (Tema n.° 979), fixou a tese no sentido de que
“
Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
".

Nesse cenário, emerge como questão central a aferição quanto a existência, ou não, de má-fé da parte beneficiária e, diferentemente do que sustenta a parte apelante, conforme consignado pelo julgador singular, não se verifica, no caso sob julgamento, elementos que autorizem tal conclusão.

Com efeito, a análise probatória revela que a servidora inativa apenas percebeu os proventos calculados e pagos pela própria Administração, sem que tenha havido qualquer manipulação, omissão ou informação inverídica de sua parte. Ao revés, todos os dados necessários à aferição da legalidade da concessão estavam à disposição dos órgãos competentes, que, por inércia ou erro de gestão, realizaram os pagamentos da forma ora questionada.

Além disso, a jurisprudência do STJ é absolutamente clara quanto à presunção da boa-fé do administrado, a qual somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, conforme reiteradamente decidido: “a boa-fé se presume; a má-fé se prova” (AgInt no AREsp 2170144/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15/03/2023).

O simples fato de a servidora haver ocupado cargo técnico não é, por si só, apto a demonstrar que lhe era possível identificar o equívoco. O que se exige, nos termos da
ratio decidendi
do Tema 979, é que a irregularidade seja objetivamente perceptível pelo homem médio. No entanto, no presente caso, cuida-se de erro administrativo na aplicação do teto constitucional à cumulação de proventos e pensão, matéria complexa, inclusive objeto de reiteradas discussões jurisprudenciais e com mudanças relevantes de orientação no Supremo Tribunal Federal, notadamente nos Temas n.° 384 e 377.

Ora, exigir que a beneficiária, ainda que possuísse conhecimento técnico pretérito, atuasse como fiscal da legalidade dos atos da própria Administração, equivale a inverter a lógica do ordenamento jurídico. A responsabilidade da Administração pelos seus atos é expressão do princípio da moralidade administrativa, e seu afastamento, neste caso, vulneraria a confiança legítima do administrado no funcionamento regular da máquina estatal.

Ademais, conforme ressaltado na sentença e nas contrarrazões da apelada, os pagamentos foram realizados sem qualquer ciência de sua parte acerca da suposta irregularidade, em contexto de ausência de mecanismos acessíveis e eficazes de controle de legalidade por parte do beneficiário. Trata-se, portanto, de situação típica em que se deve reconhecer a boa-fé objetiva do administrado, por impossibilidade de percepção do erro, tornando inexigível a restituição dos valores pagos de forma indevida.

Não bastasse isso, há que se observar que os valores recebidos ostentam natureza alimentar, o que reforça a vedação à restituição, sobretudo quando percebidos de boa-fé.

Esse Egrégio Tribunal de Justiça, a propósito, já decidiu no sentido de que verbas de tal natureza, quando recebidas legitimamente na confiança de sua legalidade, não podem ser exigidas de volta, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e à segurança jurídica, notadamente quando ausente comprovação de má-fé. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS APÓS ÓBITO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Paranaíta – PREVPAR, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores previdenciários recebidos indevidamente pela filha do segurado falecido, após o óbito do beneficiário originário .

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelada agiu com má-fé ao receber valores de aposentadoria pagos após o óbito do segurado, de forma a justificar a restituição dos valores ao ente previdenciário municipal.

III . Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.381 .734/RN (Tema 979), firmou tese de que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo somente são repetíveis quando comprovada a má-fé do beneficiário, presumindo-se a boa-fé
.

4.
O ônus probatório para demonstrar a má-fé competia exclusivamente ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do alegado direito à restituição dos valores
.

5. Os elementos dos autos indicam a boa-fé da apelada: cuidados com o pai enfermo, entrega da certidão de óbito à Prefeitura, ausência de mecanismos de controle por parte do PREVPAR, tentativa espontânea de devolução e absolvição na esfera penal por ausência de dolo.

6. A sentença penal absolutória não tem efeito vinculante automático, mas serve como elemento de convicção na esfera cível, reforçando a ausência de má-fé .

7. Restando ausente a comprovação de má-fé, não há dever de restituição dos valores recebidos.

IV. Dispositivo e tese

8 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A ausência de prova da má-fé e a demonstração de circunstâncias que evidenciem a boa-fé objetiva do recebedor afastam a obrigação de restituição
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.734/RN, Rel. Min . Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014 (Tema 979); STJ, REsp 1 .865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j . 09.11.2023 (Tema 1059); STJ - AgInt no REsp: 2104833 SP 2023/0371849-2, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024; TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50058748220224047105 RS, Relator .: Adriane Battisti, Data de Julgamento: 17/12/2024, 5a Turma, Data de Publicação: 19/12/2024; TJ-MT - Embargos De Declaração Cível: 1000665-80.2018.8.11 .0003, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011895820198110095, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2025). (Grifo nosso.

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA PROCEDENTE – LAUDO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POSTULADO - DEVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS DE BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Reconhecida por prova pericial que a existência da redução da capacidade laboral, da Segurada, cabe o Restabelecimento do Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho (arts. 86 da Lei no 8.213/91).
No caso concreto, ao que tudo indica, houve equívoco da própria Autarquia Previdenciária, em sede administrativa, percebendo a parte autora os valores de boa-fé. Logo, não era possível ao Segurado perceber o equívoco no pagamento de valores de caráter alimentar
”.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1000665-80.2018 .8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Desse modo, diante da ausência de prova de que a servidora tinha plena ciência do erro administrativo e agiu de má-fé, alinhada à presunção da boa-fé que milita em seu favor, inviável se mostra a reforma da sentença para autorizar a restituição, nos termos formulados pela parte apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025